Tribunal: TJDFT
Processo: 0736400-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736400-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: THIAGO DOS SANTOS SILVA DECISÃO DETERMINA SUSPENSÃO DO PROCESSO Renove-se a intimação do agravado, Thiago dos Santos Silva, desta feita por Oficial de Justiça, para, querendo, regularizar sua representação processual, constituindo novo advogado, no prazo de 30 dias, sob pena de desentranhamento de suas contrarrazões (CPC/2015 76 § 2o II). Suspendo o processo pelo mesmo prazo (CPC/2015 76 caput). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator